Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1014981-70.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Águas Cuiabá S.A
Recorrida: Flavia Idalina da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ADIMPLIDA. RECLAMADA QUE NÃO IMPUGNA COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
Finalidade recursal: afastamento ou minoração dos danos morais.
Corte em 11/2019. Religação em cumprimento à liminar na presente demanda.
Recorrente que sustenta mais de 50 (cinquenta) dias em atraso e notificação, sem pagamento da fatura 08/2019, com vencimento em 09/09/2019.
Comprovante (Id. 38165491) que comprova o pagamento da fatura questionada em 10/09/2019.
Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.
No caso, o dano moral decorre do constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório fixado dentro do princípio da razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FLAVIA IDALINA DA SILA - CPF: 011.090.591-16 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020